Tribunal: STF
Processo: ARE 659116
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e do Trabalho. 3. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Teto remuneratório. Art. 37, XI, da Constituição Federal. Incidência. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.